Tribunal: TJMT
Processo: 1012176-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012176-79.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NOVA LAJE FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 13.739.551/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SOARES - CPF: 109.920.571-91 (EMBARGANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS STANI LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.386/0003-19 (EMBARGADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO. CONTRADIÇÃO.

NÃO EVIDENCIADA.

NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AFASTADA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Constatado o erro material no acórdão, deve ser sanado.

Não há que se falar em nulidade da intimação, quando os causídicos regularmente constituídos foram intimados de todos os atos processuais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012176-79.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: JOÃO BATISTA SOARES

EMBARGADAS: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS STANI LTDA –

EPP

NOVA LAJE FABRICAÇÃO E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se do terceiro embargos de declaração oposto por
JOÃO BATISTA SOARES,
contra acórdão que acolheu os embargos de declaração e sanou o erro material, sem contudo atribuir efeito modificativo, e de consequência manteve o julgamento do recurso de agravo de instrumento, para suprir erro material e contradição no julgado.

O embargante sustenta erro material e contradição no acórdão que acolheu os embargos de declaração sem atribuir efeito modificativo.

Afirma que ao apresentar os embargos monitórios foi requerida a intimação em nome dos causídicos Marcio Antônio Garcia e André Luiz Gomes Duran, o que não ocorreu, uma vez que nenhum deles estava habilitado no sistema PJE.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, atribuindo efeito modificativo ante a nulidade de intimação dos advogados Marcio Antônio Garcia e André Luiz Gomes Duran, a respeito do início do cumprimento de sentença. (id. 125253689)

Apresentadas contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos de declaração com aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC. (id. 126617155)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se do terceiro embargos de declaração oposto por
JOÃO BATISTA SOARES,
contra acórdão que acolheu os embargos de declaração e sanou o erro material, sem contudo atribuir efeito modificativo, e de consequência manteve o julgamento do recurso de agravo de instrumento, para suprir erro material e contradição no julgado.

O embargante afirma que ao apresentar os embargos monitórios foi requerida a intimação em nome dos causídicos Marcio Antônio Garcia e André Luiz Gomes Duran, o que não ocorreu, uma vez que nenhum deles estava habilitado no sistema PJE.

Em detida análise destes autos e dos autos principais, verifica-se que ao opor os embargos monitórios, o embargante requereu que as intimações fossem

em nome dos causídicos Marcio Antônio Garcia e André Luiz Gomes Duran.

Quando o ora embargante suscitou a nulidade da intimação perante o Juízo da causa, foi determinado que ele apresentasse o instrumento de procuração e cópia dos embargos monitório e procuração. (id. 59365872-autos principais)

O embargante prontamente apresentou os documentos (id. 59445767, 59445773, 59445780-Pág. 1/9 – autos principais).

Pois bem, dos documentos mencionados, verifica-se que embora o embargante tenha requerido a intimação em nome dos causídicos Marcio Antônio Garcia e André Luiz Gomes Duran, apresentou procuração de outros causídicos.

O causídico André Luiz Gomes Duran não detém poderes para representar o embargante, pois não há procuração nos autos.

Colhe-se da procuração apresentada pelo próprio embargante perante o Juízo da causa, que ele outorgou poderes para Alvaro Luis Pedroso Marques de Oliveira, Marcio Antônio Garcia e Max Paulo de Sousa e Silva. (id. 93727958-Pág. 112).

Dessa forma, a intimação não poderia se dar em nome de causídico não constituído nos autos, como pretende o ora embargante.

Importante destacar que a intimação se deu em nome dos causídicos que regularmente representavam o embargante, e ao apresentar os embargos monitórios, juntou procuração outorgada para 3 (três) advogados, quais sejam,

Alvaro Luis Pedroso Marques de Oliveira, Marcio Antônio Garcia e Max Paulo de Sousa e Silva.

Verifica-se ainda que todos os atos processuais que seguiram na Ação Monitória e Cumprimento de Sentença, os advogados regularmente constituídos foram intimados no DJE e Sistema PJE.

Embora o causídico Marcio Antônio Garcia tenha sido habilitado no Cumprimento de Sentença apenas em 30/06/2021, o fato é que os demais advogados regularmente constituídos, foram intimados a respeito do início do cumprimento de sentença, e sobre isso inexiste dúvida.

Ademais, o fato de haver pedido de intimação exclusiva em nome de 2 (dois) advogados e ter ocorrido a intimação dos demais advogados regularmente constituídos, não gera nulidade, uma vez que detinham poderes para representar o embargante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO NULIDADE DE INTIMAÇÃO INOCORRÊNCIA Intimação devidamente realizada a um dos patronos que pediram intimação Ausência de intimação de um deles que não acarreta nulidade Substabelecimento, ademais, realizado com reserva de poderes Parte que foi representada na devida forma Jurisprudência do E. STJ Matéria relativa à impugnação ao cumprimento de sentença preclusa - Decisão mantida Agravo desprovido”
(Agravo de Instrumento 2084678-79.2021.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2021; Data de Registro: 12/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PELA IMPRENSA OFICIAL. NULIDADE. Inocorrência. Não há nulidade nas publicações realizadas em nome de um dos patronos da parte, ainda que tenha havido requerimento expresso para constar o nome de dois advogados. Precedentes do C. STJ. Intimações que, no presente caso, se afiguram válidas porquanto atingiram a sua finalidade. Ocausídico, inclusive, não demonstrou qualquer fato que inviabilizasse o conhecimento das publicações a ele dirigidas durante a fase de cumprimento de sentença. Decisão mantida. Recurso não provido”
(Agravo de Instrumento 2054801-02.2018.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2018; Data de Registro: 23/09/2018).

No mesmo sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. PUBLICAÇÃO REALIZADA NO NOME DE APENAS UM DOS CAUSÍDICOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO. NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO ADVOGADO NA OAB. DESNECESSIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ, COM BASE NO ART. 543-C DO CPC/73. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 07/11/2016, que, por sua vez, julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A, em face de decisão que indeferira a devolução do prazo para apelar, tendo em vista que, na publicação da sentença, fora omitido o número de registro dos advogados na OAB/RJ.

III. De acordo com a jurisprudência desta Corte, mesmo quando requerido, pela parte, que a publicação se faça em nome de mais de um advogado constituído nos autos, não há nulidade, caso na publicação só conste o nome de um deles. Nesse sentido: STJ, REsp 1.610.505/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2016; STJ, AgRg no AREsp 214.812/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/03/2016; STJ, AgRg no REsp 1.541.886/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/11/2015.

IV. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.131.805/SC (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 08/04/2010), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, firmou orientação no sentido de que "a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda", tal como ocorreu, in casu.

V. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, à luz do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que inexiste nulidade na publicação, posto que não há erro de grafia, mas mera inversão da sigla abreviada do nome da parte ré ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, eis que, da publicação, a sigla "ANP" constou ao final do nome da ré. Nesse contexto, considerando a fundamentação adotada na origem, a reversão do entendimento adotado ensejaria, necessariamente, o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 desta Corte.

VI. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.393.231/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 8/3/2017.)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NORECURSO ESPECIAL. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM NOME DE APENAS UM ADVOGADO. REQUERIMENTO DA AGRAVANTE PARA QUE FOSSE PUBLICADO TAMBÉM EM NOME DE OUTRO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A publicação feita em nome de um dos advogados com procuração nos autos torna perfeita a intimação realizada pelo órgão oficial, ainda que tenha havido requerimento para que constasse o nome de dois ou mais causídicos (EDcl no AREsp. 274.664/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 25.3.2013). 2. Agravo Regimental desprovido”
(AgRg no REsp 1233955/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADOS. INTIMAÇÃO APENAS DE UM DELES. PEDIDO DE INTIMAÇÃO CONJUNTA. ARGUIDA NULIDADE. PARADIGMAS QUE TRATARAM DE HIPÓTESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICOPROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao rejeitar os embargos de declaração subsequentes ao julgamento do agravo regimental no recurso especial, consignou o voto-condutor do Relator que "o agravo em recurso especial não foi provido, porquanto a jurisprudência desta Corte já é pacífica no sentido de que a publicação feita em nome de um dos advogados com procuração nos autos torna perfeita a intimação realizada pelo órgão oficial, ainda que tenha havido requerimento para que constasse o nome de dois ou mais causídicos." 2. Já os acórdãos paradigmas, por sua vez, reconheceram nulidade na intimação em razão de ter sido a publicação feita em nome de advogado diverso daquele indicado para recebê-la. Não houve debate, em nenhum deles, acerca da controvérsia suscitada nos presentes autos, qual seja, a necessidade de intimação de todos os advogados indicados. 3. Nesse contexto, é patente a ausência de similitude fático processual entre os arestos comparados, o que inviabiliza o conhecimento dos embargos. 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg nos EAREsp 274.664/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 02/02/2015).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E 126/STJ. CARÊNCIA DE OFENSA DO ART. 932 DO NOVO CPC. FUNDAMENTO NÃO ATACADO - SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM NOME DE DOIS CAUSÍDICOS. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DESSE PLEITO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PUBLICAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DELES. NULIDADE GUARDADA (NULIDADE DE ALGIBEIRA). VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se observa a existência de fundamento constitucional relevante no acórdão estadual, mas apenas de debate a respeito de dispositivos infralegais, assim, era desnecessária a interposição de recurso extraordinário. Afasta-se a pretensão por aplicação da Súmula 126/STJ.

2. No tocante à tese de que a manifestação da segunda instância foi calcada em fatos e provas, igualmente não merece guarida. A pretensão recursal do agravado perpassa pela correta qualificação jurídica acerca da nulidade de intimações, o que justifica a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.

3. Segundo o entendimento do STJ, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019).

4. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ. Precedente.

5. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019).

6. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.842.662/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

Portanto, corrigido o erro material no acórdão conforme acima mencionado, não há como atribuir efeito modificativo, uma vez que não foi constatada a nulidade da intimação a respeito do início do cumprimento de sentença.

Quanto a alegada contradição no julgado, também não se verifica no julgado, na realidade das razões recursais, sequer é apontada qualquer contradição.

No que tange ao pedido da embargada para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, não merece prosperar, uma vez que acolhidos, logo não se mostram protelatórios.

Entretanto, advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2o e 3o, do CPC­­­.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar o erro material, no que tange a ausência de poderes outorgados para o causídico

André Luiz Gomes Duran, porém deixo de atribuir efeito modificativo tendo em vista a inexistência de nulidade de intimação a respeito do início do cumprimento de sentença, pois os causídicos regularmente constituídos foram intimados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022